Tribunal: TCU
Processo: 003.616/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviços de preparação, fornecimento e distribuição de alimentação aos beneficiários da Força Tarefa Logística Humanitária da Operação Acolhida, nos municípios de Boa Vista/RR e Pacaraima/RR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de representação de licitante a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90024/2024, conduzido pelo Ministério da Defesa (Unidade Gestora Executora da Operação Acolhida), com valor estimado de R$ 180.116.558,00, tendo como objeto a contratação de "serviços contínuos de fornecimento de alimentação pronta para consumo, acondicionadas em embalagens tipo marmita e servidas prontas para consumo, para benefícios da Operação Acolhida, nas cidades de Boa Vista e Pacaraima". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 276 do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação, por atender os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 760/2025-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência ao Ministério da Defesa (Unidade Gestora Executora da Operação Acolhida) sobre as seguintes irregularidades constatadas no Pregão 90024/2024 a fim de que sejam tomadas medidas para evitar sua futura repetição: 9.3.1. incompatibilidade entre o Estudo Técnico Preliminar (ETP), que previu adjudicação global sem justificar o parcelamento, e o Termo de Referência (TR), que promoveu a divisão do objeto em oito grupos, em afronta ao art. 18, § 1o, inciso VIII, da Lei 14.133/2021 e aos princípios da isonomia, do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório; 9.3.2. realização da pesquisa de preços sem considerar orçamentos obtidos junto ao mercado local da região de execução do contrato, em descumprimento ao art. 23 da Lei 14.133/2021 e ao art. 4o da Instrução Normativa Seges/ME 65/2021; 9.4. orientar a AudContratações a acompanhar a execução e, especialmente, eventuais aditamentos aos contratos que vierem a ser celebrados em decorrência do presente certame, a fim de observar se as propostas vencedoras não serão objeto de supervenientes aditivos com redução injustificada do desconto obtido pela contratante no certame; 9.5. comunicar esta decisão à representante e à unidade jurisdicionada; e 9.6. arquivar os presentes autos.